Tribunal: TJDFT
Processo: 0737301-96.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0737301-96.2022.8.07.0001 RECORRENTE: IDA CLÁUDIA PESSOA BRASIL RECORRIDO: CONDOMÍNIO RURAL MANSÕES BELVEDERE GREEN DECISÃO Considerando a orientação sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.280.871/SP (Tema 882), e pelo Supremo Tribunal Federal no RE 695.911/SP (Tema 492), bem como a manutenção do acórdão divergente pelo órgão julgador, submeto os recursos especial e extraordinário à autorizada apreciação das Cortes Superiores, nos termos do artigo 1.041 do Código de Processo Civil. No tocante à petição de ID no 64017714, a recorrente IDA CLÁUDIA PESSOA BRASIL requer a concessão de tutela provisória, para que seja deferido o depósito judicial das mensalidades cobradas pela recorrida. Nada a prover, tendo em vista que tal providência versa sobre matéria que não está inserida no âmbito de competência desta Presidência (artigo 43, inciso XI, do RITJDFT). Frise-se que não se trata da hipótese de concessão de efeito suspensivo aos recursos especial e extraordinário, nos termos do artigo 1.029, §5o, inciso III, do CPC, visto que tal medida deve guardar correspondência com o objeto recursal, ou seja, com a providência jurisdicional apta a ser alcançada com o êxito do apelo constitucional. In casu, os recursos constitucionais pretendem o afastamento da condenação dos pagamentos das taxas condominiais, ao passo que o pedido formulado a título de tutela provisória caminha em direção oposta, requerendo o pagamento das mensalidades cobradas. Ante o exposto, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça e ao Supremo Tribunal Federal. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014